Tribunal: TJBA
Processo: 0005346-87.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005346-87.2006.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COB
RANÇA
.
ECAD. DIREITOS AUTORAIS.
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS EM FACE DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 47687276,
invocando a aplicabilidade do art. 68, §2º da Lei 9.610/98. Assevera que foram colacionadas provas robustas acerca do desrespeito do Município Apelado com relação aos direitos autorias, bem como a confissão da violação. Sustenta a legitimidade passiva do Município Apelado.

2.
Da detida análise dos autos, constata-se que o magistrado singular acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de inexistir nos autos prova capaz de
“viabilizar a responsabilização da parte ré de arcar com os valores correspondentes aos direitos autorais das músicas executadas nas apresentações por si organizadas ou de indenizar os prejuízos já experimentados a este título, outra alternativa não resta que não se concluir pela sua ilegitimidade passiva, (a resultar na extinção do feito sem resolução do mérito)”.

3.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona acerca da legitimidade passiva da municipalidade para arcar com o pagamento dos direitos autorais
de eventos populares.

4.
In casu
, resta latente a realização dos festejos pelo Ente Público, consoante documentos colacionados pela parte Autora e confessados pela municipalidade, reclamando a aplicabilidade do art. 68, §3º, da Lei 9.610/1998.

5. De igual sorte, o art. 110 da Lei 9.610/1998 estabelece que, “pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos”.

6.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
para REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGAR PROCEDENTE a ação para condenar a municipalidade ao pagamento do quantum devido de direitos autorias, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando, ainda, em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005346-87.2006.8.05.0039
, em que figuram como apelante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.